Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Impetrante: DOMINGOS & GODOI LTDA - ME
Impetrado: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA
Mandado de Segurança no 1008586-31.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por DOMINGOS & GODOI LTDA - ME contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA, consubstanciado na apreensão do trator modelo pá carregadeira, marca CASE, modelo W20E, cor amarela, no de série NEAE05501, chassi no HBZNW20EJEAE05501, motor 36463290, ano 2014, por meio do termo de apreensão no 113867, lavrados em 18/03/2020.
Aduz que é a proprietária do bem apreendido, o qual é utilizado para o exercício da atividade econômica da pessoa jurídica Impetrante, qual seja, serviços de terraplanagem e locação de maquinário sem condutor.
Sustenta que na data de 16/03/2020 a Sra. Lucinete Carvalho contratou o serviço de locação do trator modelo pá carregadeira, para o fim de realizar terraplanagem de estrada e elaboração de açude no sítio situado no assentamento Caboclo.
Argumenta que no dia 17/03/2020 entregou o bem locado para a Sra. Lucinete, no entanto, no dia seguinte, teve a notícia de que o veículo tinha sido apreendido pela autoridade ambiental.
Assevera que a apreensão é ilegítima uma vez que o bem apreendido não foi utilizado na pratica do ilícito ambiental narrado no auto de notificação no 17668 e auto de inspeção no 10181.
Assegura que o veículo não pode ser apreendido, pois é o único instrumento de trabalho da impetrante, sendo ele o responsável pela subsistência dos seus sócios.
Argui que protocolou administrativamente um pedido de restituição do bem, todavia, até o momento, não obteve qualquer resposta.
Pontua que a apreensão de um bem somente por ele estar no local de onde ocorreu o desmatamento é ato ilegal e arbitrário, principalmente quando ele não foi utilizado para a praticar do dano.
Afirma que diante das ilegalidades apontadas, o termo de apreensão deve ser declarado nulo, sendo o bem restituído ao proprietário.
Diz que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para determinar que o trator modelo pá carregadeira, no de série NEAE05501, chassi no HBZNW20EJEAE05501, apreendido por meio do termo de apreensão no 113867, seja restituído à parte Impetrante ou, subsidiariamente que a impetrante seja nomeada fiel depositária desse bem. No mérito, requer que seja confirmada em definitivo a liminar anteriormente concedida, bem como que seja declarado nulo o termo de apreensão no 113867.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto existem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano. Vejamos.
Na espécie, a parte impetrante almeja em sede de liminar, que seja determinado à autoridade coatora a liberação do trator modelo pá carregadeira, no de série NEAE05501, chassi no HBZNW20EJEAE05501, encontrado no local onde ocorreram danos contra o meio ambiente e apreendido por meio do termo de apreensão no 113867.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:
“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”
“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
[...]
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.
No entanto, da análise do auto de inspeção no 10181 apresentado no Id. 39800993 - Pág. 2, não é possível evidenciar que o bem da Impetrante tenha sido utilizado na pratica da suposta infração ambiental, transcrevo:
“Auto de Inspeção 10181 [...] No dia 18/03/2020, equipe de fiscalização com apoio de Policiais Militares do 3o Batalhão, em atendimento a alerta de desmatamento da plataforma PLANET SECON, se deslocou até a zona rural de Poconé-MT, junto a área do Paca-Bocla, onde foi constatado o desmatamento de vegetação nativa sem autorização. Os resíduos de vegetação suprimida estavam dispersos pela área e enterrados em forma de montes. Foi constatado o uso de fogo junto a vegetação nativa encontrada, sendo constatado alguns montes em plena carbonização. Dentro da área desmatada junto a coordenada 56o55’ 52,8” W e 15o 46’ 57,5” S foi encontrado uma Pá Carregadeira da marca case do modelo W2OE de cor amarela, com número de série: NEAE05501. Junto a sede o Sr. Pedro Paulo Almeida de Lima, gerente da propriedade entrou em contato com o Antônio marcos Goulart, através de ligação telefônica. O Sr. Antônio informou que a propriedade pertence a sua esposa Lucinete Carvalho Salazar, foi informado que o proprietário da máquina é o senhor Marcio Roberto Domingues de CPF 083.070.518-00. Considerando que não possui autorização para o desmate ou uso de fogo, foi efetuado a apreensão da máquina através do Termo de Apreensão n.o 113867. O Maquinário foi removido da área pela empresa contratada pelo SEMA-MT e encaminhado para o Pátrio da Coordenadoria de Produtos e Bens retidos da Sema [...]”. (Id. 39800993 - Pág. 2)
Com efeito, da leitura do Auto de Inspeção, é possível visualizar que uma área foi desmatada, que foi utilizado fogo nesse procedimento, todavia, não é possível presumir que bem apreendido tenha sido utilizado na pratica do ilícito ambiental.
Além disso, observa-se que a parte impetrante apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão no 113867/2018, o qual se encontra pendente de análise, conforme se verifica dos documentos de Id. 39800996.
Nessas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido se der possível a liberação do veículo, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.
A propósito:
“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)
Tal permissiva também é visualizada da leitura dos artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, como cito:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.
Destarte, uma vez que: há indícios de que não foi o proprietário do bem quem praticou as infrações ambientais; não se evidencia das há provas colacionadas aos autos de que o bem aprendido tenha sito utilizado na pratica da infração ambiental; existe impugnação administrativa em relação ao termo de apreensão, a qual se encontra pendente de julgamento; entendo ser possível, a liberação do trator ao seu proprietário, na função de fiel depositário, conforme autorizam os dispositivos legais supracitados, restando presente o requisito do fumus boni iuris.
Outrossim, verifica-se que o veículo apreendido é o instrumento necessário para o exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica que impetrou com o presente writ , sendo, dessa forma, fonte de renda e subsistência dos seus sócios.
Além disso, caso não seja liberado o bem, ele pode ser alienado pela Administração Publica, conforme autoriza o parágrafo 4o e 5o da Lei 9.605/1998, transcrevo:
“Art. 25. [...]
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.
Assim, também se verifica a presença do requisito do periculum in mora.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada no writ, para determinar a liberação do veículo objeto do termo de apreensão no 113867/2018, mediante constituição do proprietário/impetrante como fiel depositário do bem (artigo 105 e 106, inciso II, do Decreto 6.514/2008), até a apreciação o mérito do presente mandamus.
Consigno, todavia, que o bem poderá ser utilizado, exclusivamente, para práticas comercias licitas, sendo vedado, em qualquer circunstancia, o seu emprego em novas infrações ambientais, sob pena de revogação da presente medida, além da aplicação de outras penalidades nas esferas civis, penais e administrativas.
Notifique-se a autoridade Impetrada, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessária.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator